Tribunal: TJBA
Processo: 8060771-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060771-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA FISCAL X VARA DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA SUSCITANTE APENAS PARA EXECUÇÕES FISCAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência sobre demanda movida no intuito de promover a execução fiscal de multa administrativa pelo Município do Salvador. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve a competência para o julgamento de demanda proposta para executar multa decorrente de auto de infração lavrado pela SEDUR por força da ausência de alvará de saúde/autorização especial. III. Razões de decidir: 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia prevê a especialização de determinadas varas da fazenda pública da capital por meio de regras de competência absoluta em razão da matéria. 4. Na hipótese, os fatos se referem à execução de multa decorrente de auto de infração lavrado pela SEDUR por força da ausência de alvará de saúde/autorização especial, constituindo um crédito de natureza não tributária e, por consequência, afastando a competência do juízo suscitante. 5. O juízo suscitado possui competência para julgar as lides em que figuram interesses da Fazenda Pública, mas que, ao mesmo tempo, não se enquadram nas hipóteses restritas de matéria fiscal, a qual se restringe às obrigações tributárias expressamente previstas na Lei de Organização judiciária. IV. Dispositivo e tese: 6. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060771-16.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência suscitado, nos termos do voto do relator. Salvador, .